Tribunal: TJDFT
Processo: 0014300-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014300-52.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. AGRAVADOS: FERNANDA DE PAULA PIMENTA LEITE, ROGERIO ESMERALDO LEITE PIMENTA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 23530486, defiro a juntada da procuração do patrono das agravantes e determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF sob o no 48.892. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018